Tribunal: TJDFT
Processo: 0717405-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717405-70.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA NASCIMENTO SANTOS DECISÃO 1. O DF agrava da decisão da 4a Vara da Fazenda Pública (Processo 0702859-53.2022.8.07.0018 – id 124782015) que, em cumprimento individual de sentença coletiva (Sindireta/DF), rejeitou sua impugnação em que objetiva a aplicação da TR como índice de correção monetária do débito e determinou a remessa dos autos à contadoria para atualização nos termos do título judicial (ac. 998.356), REsp 1.495.146-MG e RE 870.947/SE, com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança e com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão id 118596037. Inicialmente sustenta questão de caráter prejudicial, porque a aplicação da TR fixada em decisão transitada em julgado é objeto do Tema de Repercussão Geral 1.170, motivo pelo qual requer a suspensão do processo principal e do presente AGI até o trânsito em julgado do acórdão pelo STF. No mérito, alega, em síntese, excesso de execução, pois a decisão impugnada desconsiderou a coisa julgada concernente aos índices de correção monetária fixados no título judicial, sustentando ainda a aplicação da SELIC a partir de 09/12/21, em razão de superveniente norma de ordem pública (EC 113/2021, art. 3o). Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Não obstante a repercussão geral atribuída pelo STF ao RE 1.317.982, inexiste decisão determinando a suspensão dos feitos que tratam do Tema 1.170. Logo, não cabe a suspensão requerida. No mérito, observa-se que o trânsito em julgado do título judicial ocorreu após o do RE 870.947. Logo, não constato, em princípio, o fumus boni juris. 3. Indefiro o efeito suspensivo. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator